Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724450-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER GOMES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wagner Gomes de Souza em face da r. decisão (ID 198624220, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., confirmou a liminar anteriormente deferida (ID 179056971, na origem) e manteve a apreensão do bem. Compulsando os autos, observa-se que, embora o Agravante assevere que a parcela de no 10 do contrato objeto da lide foi devidamente paga antes do recebimento da notificação extrajudicial emitida pela Agravada, acostou aos autos documento ilegível para comprovar a referida alegação (ID 60315303 - pág. 5). Desse modo, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar aos autos documentos legíveis e idôneos que comprovem os argumentos lançados na peça recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator